Tribunal: STF
Processo: AI 533800
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMNETO. IPTU. ALÍQUOTA
PROGRESSIVA. TIP e TCLLP. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DECLARAÇÃO DE
 INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA PROSPECTIVA [EX NUNC] EM SEDE DE
 CONTROLE DIFUSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 27 DA LEI N. 9.868/99.
1.      A possibilidade de se atribuir
efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado o
seu caráter excepcional, somente tem cabimento quando o tribunal
manifesta-se expressamente sobre o tema, observando-se a exigência
de quorum qualificado previsto em lei específica.
2.      Em diversas
oportunidades, anteriormente ao advento da Emenda Constitucional n.
29/00, o Tribunal, inclusive em sua composição plenária, declarou a
inconstitucionalidade de textos normativos editados por diversos
municípios em que se previa a cobrança do IPTU com base em alíquotas
 progressivas. Em nenhuma delas, entretanto, reconheceu-se a
existência das razões de segurança jurídica, boa-fé e excepcional
interesse social ora invocadas pelo agravante para atribuir eficácia
 prospectiva àquelas decisões. Pelo contrário, a jurisprudência da
Corte é firme em reconhecer a inconstitucionalidade retroativa dos
preceitos atacados, impondo-se, conseqüentemente, a repetição dos
valores pagos indevidamente.
Agravo regimental a que se nega
provimento.